Tribunal: STF
Processo: RE 1512785
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 76) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 67) que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP N. 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Esta Sexta Turma, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP. 
2. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, "não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e  outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais". 
3. Na hipótese, os guardas municipais realizavam patrulha em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o paciente, em companhia de outro indivíduo, empreender fuga ao perceber a presença dos agentes municipais, dispensando um objeto. Tais circunstâncias, no entanto, não demonstram relação com suas atribuições de proteção à integridade dos bens e instalações ou garantia da adequada execução dos serviços municipais, estando a diligência, portanto, eivada de ilegalidade. 
4. "Em 25/8/2023, o STF julgou procedente a ADPF n. 995 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes) para 'CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública'. Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais." (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023.) 
5. Agravo regimental desprovido.
(HC 883.840 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, artigo 6º, caput, e o art. 144, caput e § 8º, todos da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ilicitude da abordagem realizada por guardas municipais. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 67): 

No presente caso, cumpre transcrever os fundamentos alinhavados pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 61/64, grifei): 
Ora, é dos autos que guardas municipais, em patrulhamento, por local conhecido como ponto de tráfico, avistaram dois indivíduos. O peticionário, que já era conhecido nos meios policiais, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, sem sucesso. Ele foi abordado na rua atrás da praça, sendo que, durante a fuga, dispensou algo, que se apurou, posteriormente, tratar-se de cocaína. O segundo indivíduo, que não fugiu, disse que estava no local para comprar drogas, mas que não houve tempo de receber o pino de cocaína. 
Com efeito, no caso dos autos, o réu foi abordado pelos guardas municipais, em razão de sua atitude suspeita, visto que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e dispensou algo, que se apurou tratar-se de 23 microtubos de cocaína. 
Nesse contexto, em face da existência de indícios prévios de prática criminosa, autorizada restou a ação dos guardas municipais, não havendo que se falar em nulidade das provas. 
Não se pode esquecer que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer uma das ações identificadas no núcleo do tipo penal, frise-se, todas de natureza permanente. Desta feita, quando tais ações, que são preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante a qualquer momento. 
[...]
Da leitura do excerto transcrito, verifico, em mais uma oportunidade, que os guardas municipais realizavam patrulha em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o paciente, em companhia de outro sujeito, empreender fuga ao perceber a presença dos agentes municipais, dispensando objeto que tinha consigo. Tais circunstâncias, no entanto, não demonstram relação com suas atribuições de proteção à integridade dos bens e instalações ou garantia da adequada execução dos serviços municipais, estando a diligência, portanto, eivada de ilegalidade. 
[...]
Assim, uma vez sinalizada a atuação exorbitante dos guardas municipais, de rigor o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da atuação de tais agentes públicos, entendimento que mantenho nesta oportunidade. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha relatoria)

Ainda, conforme decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 995/DF, cuja ementa transcrevo: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 
3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 
4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”
(ADPF 995, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

Nesse contexto, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que “os guardas municipais realizavam patrulha em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o paciente, em companhia de outro sujeito, empreender fuga ao perceber a presença dos agentes municipais, dispensando objeto que tinha consigo”. 

Como se vê, os guardas municipais resolveram fazer a abordagem do acusado somente depois de avistá-lo em fuga após a visualização da viatura e dispensando objeto ao solo. 

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Desse modo, é de considerar-se legítima a atuação dos agentes públicos que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque agiram somente depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 

Por relevante, vale transcrever recente acórdão desta Suprema Corte acerca do tema busca pessoal realizada por agentes da guarda municipal (grifei):

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.
1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.
2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE 1.485.776 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Ainda, por sua relevância, convém transcrever trechos da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, quando do julgamento da Rcl 62.455, em que se tratou de caso fronteiriço (grifos no original):

Diante de tais fatos, fica evidente a incongruência do ato reclamado com a ADPF 995/DF, pois teríamos um órgão de segurança pública de mãos atadas para atender aos cidadãos na justa concretização do direito fundamental à segurança (art. 5º, “caput”, da CF). Ou seja,  esvaziar-se-ia de eficácia o quanto decidido por esta Suprema Corte, com arrimo em evidente e equivocada presunção de ilegitimidade de atos administrativos, no caso os concretizadores do Poder de Polícia das Guardas Municipais. Estes, ademais, ficariam destituídos de autoexecutoriedade, destruindo tal atributo fundamental ao Princípio Constitucional da Eficiência (art. 37, “caput”, da CF).
Nesse prisma, faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto (art. 244 do CPP). Essa atuação é fundamental para proteger a população e colaborar com os demais órgãos da segurança pública, de forma a contribuir significativamente para a manutenção da paz social.
Na espécie, a decisão reclamada foi proferida em sede de habeas corpus no qual restou assentado que ‘só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’, de modo que entendo pela existência de afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no paradigma invocado (ADPF 995/DF). 
Esta decisão visa, inclusive, evitar os subjetivismos inerentes à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois em cada caso concreto os guardas municipais teriam que fazer, em segundos ou poucos minutos, uma complexa operação interpretativa para discernir essa suposta relação com a proteção a bens, instalações ou serviços municipais.
Por exemplo, seria viável uma busca pessoal em uma praça ou parque municipal? E por que não em uma via urbana sob a jurisdição municipal? Como aplicar a diretriz do Superior Tribunal de Justiça à luz dos artigos 98 a 100 do Código Civil, caso a caso, em milhares de municípios, por dezenas de milhares de guardas municipais, atuando na premência de uma ocorrência de Segurança Pública?
Fica evidenciado que de duas uma: ou teríamos guardas municipais tolhidos na sua atuação como órgãos de segurança pública, frustrando as Leis nºs 13.022/14 e 13.675/18; ou a sociedade estaria diante de atuações absolutamente díspares em situações iguais, ensejadoras de busca pessoal, a exemplo da descrita nos autos.  

Ademais, registro que esta Corte tem considerado legítima a prisão de suspeitos em flagrante por integrantes da Guarda Municipal, de modo que não se reconhece nulidade da prova a esse título. 

Destaco, por fim, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de admitir o exercício, pela Guarda Municipal, de ações voltadas à segurança urbana, tais como o policiamento ostensivo, estabelecendo a seguinte tese:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o    art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". (grifei)

Desse modo, entendo que, demonstrada a presença de justa causa e reconhecida a possibilidade de policiamento ostensivo pela Guarda Municipal, o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em tema de busca pessoal e prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal.

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e por consequência, reestabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

4. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente